Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGO PÚBLICO DISTRITAL E FEDERAL. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TEMA 531/STJ E SUSPENSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PREVISTO EM LEI. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ DO SERVIDOR. BOA-FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A repetição de fundamentos outrora utilizados nos autos não significa afronta ao princípio da dialeticidade. Embora trazidos os mesmos argumentos, estes se justificam diante da negativa de acolhimento da defesa pelo juízo a quo e são suficientes para a demonstração do interesse na reforma da sentença.
2. O tema 531/ STJ se refere a não devolução de valores recebidos pelo servidor, de boa-fé, nos casos em que a administração pública interpreta erroneamente uma lei, o que não é o caso dos autos.
3. Mesmo que indevido o recebimento em duplicidade do auxílio-alimentação, o servidor não deve ser obrigado a restituir os valores do benefício de caráter alimentar recebidos de boa-fé, face a desatenção da Administração Pública no cálculo e pagamento da remuneração.
4. Não há que se falar em devolução de valores e prejuízo ao erário por culpa do apelante, pois não se vê comprovado que este agiu de má-fé e induziu o órgão distrital ao pagamento de valor acima do que lhe era de direito, ao tempo em que também recebia o auxílio alimentar por autarquia federal. Ausente a prova de que agiu de má-fé o servidor, deve sua boa-fé ser presumida.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.